Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704427-07.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DASSI &amp; PETRY LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 38935048, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso; assim como conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pela parte autora e deu-lhes provimento, para afastar a suspensão dos efeitos da segurança concedida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39446185, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 às 16:48:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora